Tribunal: TJES
Processo: 5002740-41.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002740-41.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAXWEL SILVA JANUARIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME DECORRENTE DE DISPUTA DE TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO CASO. ORDEM DENEGADA.

1. Embora o processo se prolongue por tempo superior ao regular, há uma complexidade que afasta um suposto excesso, respondendo pelo prazo razoável que a ação comporta.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5002740-41.2023.8.08.0000

PACIENTE: MAXWEL SILVA JANUARIO

IMPETRANTE: WILLIAN LOUREIRO DE MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
MAXWEL SILVA JANUÁRIO
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra-ES, tendo em vista a prática, em tese, do
crime
de homicídio
.

Em suas razões, o impetrante aduz a ilegalidade da prisão cautelar por
não

estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva

e aponta excesso de prazo.

Em consulta ao sítio eletrônico, verifica-se na decisão da autoridade coatora que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva, que o paciente, o corréu e um adolescente mataram a vítima Patrick Wendel em razão de “
disputa pela hegemonia no tráfico de drogas
, sendo que no dia dos fatos, os acusados, juntamente a um adolescente teriam se dirigido até a localidade inimiga "Vala", a fim de eliminar possíveis rivais, para demonstrar seu poder aos traficantes do outro grupo”.

Vale destacar que
o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
Assim, a discussão sobre culpabilidade do agente e a existência de conduta típica será amplamente debatidas durante a instrução criminal.

Inobstante seus argumentos e a ausência de documentação, tais como a decisão que
decretou
a

prisão

preventiva,
bem como a
s
que mant
i
ve
ram
a constritiva,
a princípio,
preenche
m

os requisitos dispostos

no artigo 312 e

313 do Código de Processo Penal
.

Isso porque se trata de crime com
pena superior a 4 anos
(artigo 313 do CPP),

sendo observada a necessidade da segregação tendo em vista à
garantia da ordem pública
(artigo 312 do CPP), principalmente,
diante
d
a
gravidade concreta do caso

(disputa do tráfico de drogas) observado o

modus operandi
do delito
(teriam supostamente desferiram
disparos de arma de fogo contra a vítima em via pública, ocasião em que acertaram dois transeuntes
).

Além disso, a autoridade apontada como coatora indicou a necessidade da custódia em razão do
risco de reiteração delitiva
, visto que o paciente “responde a uma ação penal em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca por crime de roubo majorado, bem como respondeu, quando menor de idade, por três atos infracionais análogos a roubos majorados e um análogo ao crime de porte de arma de fogo de uso restrito”, conforme decisão que negou o pedido de liberdade.

Da mesma forma,
a priori
, incabível a
imposição de medida cautelar alternativa à prisão
, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.

Em relação à alegação de
excesso de prazo
, relembro que cada processo possui suas peculiaridades, demandando lapsos temporais diferentes para conclusão, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que somente configura constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a duração irrazoável do processo que
decorra de desídia do aparato estatal
(AgRg no RHC 140.720/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021).

Logo,
para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não restou evidenciado no presente caso.

Isso porque, conforme verificado em sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, que a audiência de instrução vem ocorrendo regularmente, ficando demonstrado que o Juízo a quo, a priori, está conferindo andamento adequado à marcha processual - inclusive na data de 5 de Julho de 2023 foram ouvidas testemunhas em audiência realizada.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.